Tribunal: CARF
Processo: 11610.010362/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010362/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ALCINO JOSE SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Compete ao contribuinte provar com documentos hábeis e idôneos em qual
hipótese de isenção prevista na Lei o seu rendimento estaria enquadrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 170/194), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 161/164), proferida em sessão de 10/06/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-66.156, da 18.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010362/2010-27
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010362/2010-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Compete ao contribuinte provar em qual hipótese de isenção prevista na Lei o seu
rendimento estaria enquadrado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2005, às fls. 56 a 60, com ciência em 22/11/10 (fl. 150), tendo sido
apurada omissão de rendimentos de ação trabalhista de R$ 446.468,06, conforme
detalhado na Notificação [o que resultou em imposto suplementar de R$ 112.332,66 a
ser acrescido da multa do lançamento de ofício de 75% e juros de mora SELIC].

O crédito tributário e o enquadramento legal constam na respectiva Notificação,
em suma, nestes termos:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Decorrentes
de Ação Trabalhista.

Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 446.468,06 auferidos pelo titular. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos Omitidos no valor de R$ 3.593,42.
Enquadramento Legal: Art. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o
da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 43 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Em
atendimento
ao
termo
de
intimação
2006/608358075451086, contribuinte apresentou cópia de acordo
homologado judicialmente.

A documentação apresentada não comprovou ser isenta as
parcelas dos rendimentos não oferecidos à tributação.

Assim, o contribuinte foi reintimado, por meio do termo de
intimação 0067/2010, datado de 10/05/2010, a apresentar em relação ao
processo trabalhista 129/1993, entre outros, a petição inicial, decisão
judicial homologada anterior ao acordo firmado e respectivas planilhas
de cálculo com discriminação da natureza jurídica dos valores.

Decorrido o prazo inicialmente concedido e, sucessivamente
prorrogado, para que o contribuinte apresentasse comprovação de que
os valores não oferecidos à tributação são isentos, ou não tributáveis,
efetuou-se o lançamento.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010362/2010-27

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 03 a 28
(entregue em 17/12/10), alegando, em síntese, que:

1. Esclarece os acontecimentos no decorrer do procedimento fiscal;

2. Reclama do pequeno prazo para apresentar os documentos solicitados pelo
Fisco;

3. Pede prazo para juntada de novos documentos, caso necessário;

4. Procura demonstrar na peça defensória, por meio de diversos cálculos, que não
teria ocorrido a omissão apontada, pois o rendimento seria isento do imposto de renda
por se tratar de verba indenizatória;

5. Assim, acredita que o rendimento de R$ 170.189,77, oferecido à tributação em
sua declaração de ajuste estaria correto;

6. Cita entendimentos doutrinários e decisões administrativas para corroborar os
seus argumentos de defesa;

7. Pede que as próximas intimações sejam encaminhadas ao endereço
profissional dos advogados, Luiz Carlos Picinini e Antonio Carlos Amancio, como
discriminado na peça defensória;

8. Pede o cancelamento do lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010362/2010-27

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 23/07/2014, e-fl. 168, protocolo recursal em 14/08/2014,
e-fl. 170, e despacho de encaminhamento, e-fl. 197), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos no ano-calendário de 2005 em razão de valores
recebidos em ação trabalhista, conforme detalhado em Notificação Fiscal, sendo que o
contribuinte alega se tratar de verba isenta, ou não tributáveis. Enquanto isso, a Administração
Tributária entendeu como tributável os valores da ação trabalhista por inexistir demonstração do
efetivo caráter indenizatório da verba, excetuado tão-somente o FGTS e o pagamento de
honorários de advogado na forma calculada pelo Fisco (nada mais além dos honorários e FGTS).
Durante o procedimento fiscal e na decisão de primeira instância ficou consignado
não restar provado o caráter alegado indenizatório do valor percebido, a despeito do constante
como declarado em alguns documentos.
O recorrente sustenta que no processo trabalhista de n.o 129/1993 (atual
00129003019935020050) houve um julgamento de procedência parcial e que, após alguns
trâmites processuais, o trânsito em julgado consolidou, em suma, o direito ao recebimento das
verbas salariais referentes a reintegração do autor ao trabalho desde 23/05/1992 até a efetiva
reintegração, devendo ser obedecidas como evolução salarial as disposições legais e normativas
(dissídios, acordos, convenções), bem como férias + 1/3, 13os salários, depósitos fundiários do
período, sendo os juros e a correção monetária na forma da lei.
Na sequência informa que a execução foi resolvida com acordo homologado, no
qual se consignou que parte dos valores eram indenizatórios (R$ 565.127,83) e parte era salarial
(R$ 170.189,77), além do FGTS (R$ 35.210,23). Juntou-se planilha elaborada pelas partes que
constou do acordo. Também, é afirmado que o INSS (R$ 16.436,00) e o IRRF (R$ 46.336,84)
deveriam ser deduzidos e, ademais, o INSS patronal (R$ 49.014,65) igualmente seria deduzido.
Outrossim, é afirmado que o acordo foi celebrado e homologado para liberação do montante
líquido para o ora contribuinte (reclamante na reclamação trabalhista), com dedução ainda dos
valores do perito médico (R$ 618,12) e do perito contábil (R$ 1.658,73). Informou-se que havia
um depósito judicial remunerado na conta vinculada do Poder Judiciário Trabalhista (R$
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010362/2010-27

782.510,89) depositado pelo empregador ao longo da ação (depósitos recursais) o que facilitou a
avença.
Consta dos autos despacho judicial (e-fl. 104) que fala em encerramento das
atividades da reclamada/empresa e impossibilidade de sucessão empresarial, de modo que em
relação a reintegração no emprego o encerramento do contrato de trabalho deveria se dar na data
do encerramento das atividades da pessoa jurídica.
Diz que, após a liquidação do acordo, chegou a efetivamente receber R$
762.641,31, que era composto por juros moratórios (correções), sendo que o valor líquido do
acordo seria R$ 707.754,99. Para o valor com juros efetivamente recebidos sustenta que houve a
dedução do INSS (R$ 24.401,02) e do IRRF (R$ 50.483,43) sobre o valor atualizado.
Afirma que na declaração de ajuste anual declarou como isenta as verbas
indenizatórias (R$ 565.127,83) somadas com o FGTS (R$ 35.210,23).
Lado outro, como já mencionado, a auditoria fiscal entendeu como tributável os
valores da ação trabalhista e, em suma, o argumento é não ter sido comprovado a natureza dos
valores.
O recorrente insiste com a parcela sendo indenizável.
Doravante, importa observar, em resumo, a decisão de primeira instância. Veja-se:

A fiscalização apurou uma omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista (...), conforme detalhado na Notificação.

O impugnante reclama do tempo exíguo para apresentar os documentos
solicitados pelo Fisco e pede prazo para juntada de novos documentos, caso necessário.

Importa destacar que compete ao contribuinte anexar aos autos, junto com sua
impugnação, todos os elementos de prova que julgar necessário. Inclusive, é mister
salientar que o prazo para juntada de provas deve respeitar o disposto no parágrafo 4o,
do art. 16, do Decreto no 70.235/72.

O interessado procura demonstrar na peça defensória, por meio de diversos
cálculos, que não teria ocorrido a omissão apontada, pois o rendimento seria isento do
imposto de renda por se tratar de verba indenizatória. Assim, acredita que o rendimento
de R$ 170.189,77, oferecido à tributação em sua declaração de ajuste, estaria correto.

Em relação ao alegado pelo autuado, é necessário esclarecer que compete ao
sujeito passivo apresentar elementos de prova hábeis para demonstrar que o rendimento
auferido se enquadraria em alguma hipótese de isenção tributária prevista no art. 39 do
RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda). Analisando-se os autos, não restou
comprovado que o rendimento apurado como omissão diria respeito a qualquer uma
daquelas isenções determinadas na legislação de regência.

É imperativo salientar que a simples menção de parcelas indenizatórias (fl. 122),
não faz com que um rendimento se torne isento do imposto de renda. No que concerne
ao montante auferido pelo interessado e considerado como omitido, não há no processo
documento assinado pelo juiz identificando qual seria a parcela isenta e a sua natureza.

Não obstante os cálculos trazidos pelo contribuinte, o fato é que não há
documentação hábil assinada pelo magistrado que pudesse demonstrar a natureza
indenizatória da parcela que o impugnante deixou de oferecer à tributação em sua
declaração de ajuste já que o mesmo apenas declarou o valor de R$ 170.189,77 (fl.
151).

Sendo assim, não há outra hipótese se não a de manter a infração tributária
apurada no lançamento.
(...)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010362/2010-27

A discussão em recurso é a mesma e se mantém. Ademais, o contribuinte não
junta elementos novos nos autos (novos documentos do processo judicial ou a cópia integral do
processo), os quais poderiam ser conhecidos para rebater os argumentos postos pela DRJ na
análise dos documentos anteriormente colacionados em partes, a teor da alínea “c” do § 4.o do
art. 16 do Decreto 70.235.
O fato é que analisando a prova dos autos, realmente, em que pese se
compreender que houve uma discussão sobre reintegração ao emprego por conta de demissão de
empregado estável, não consta de forma probatória elucidativa e efetiva com ateste judicial ou de
perito judicial com a respectiva homologação judicial a demonstração da composição dos
cálculos. Há elementos indiciários (e-fls. 62/144), porém não efetivos.
Então, a míngua da certeza probatória das parcelas não é possível, ao meu sentir,
com a prova carreada ao processo administrativo fiscal, reformar a decisão de piso.
É fato que os Temas Repetitivos 360 e 361 do STJ poderiam, eventualmente, se
provada a natureza das verbas e a sua vinculação com a reintegração ao emprego e a não
possibilidade de efetiva reintegração, socorrer o contribuinte, porém inexiste a demonstração
concreta em números de liquidação do julgado da justiça do trabalho com a segurança necessária
para a reforma do decisum vergastado. Adicionalmente, pela inexistência de debate, não tendo
sido controvertido no contencioso fiscal, a despeito de haver elementos indiciários sobre juros de
mora, que poderiam ser objeto do Tema 470 do STJ (Repercussão Geral 808 do STF), não se
pode aplicar os precedentes para reformar a decisão de piso.
Como dito outrora, até consta dos autos despacho judicial (e-fl. 104) que fala em
encerramento das atividades da reclamada/empresa e impossibilidade de sucessão empresarial,
de modo que em relação a reintegração no emprego o encerramento do contrato de trabalho
deveria se dar na data do encerramento das atividades da pessoa jurídica, porém em relação ao
valor efetivo calculado e recebido não está claro o que se refere a essa condição. Consta que há
valores indenizatórios e valores salariais. Mas, o indenizatório seria todo ele decorrente da
reintegração que não ocorreu? Não se tem um elemento concreto de certeza e suficiência
probatória na lide. Ademais, não seria toda a verba até mesmo de natureza indenizatória, já que o
objeto do processo seria a reintegração ao emprego do empregado estável? Se sim, então por
qual motivo se fala em parcela salarial? A incerteza probatória quando a liquidação dos números,
ao meu sentir, é que gera a controvérsia e sem uma nítida transparência, não vejo motivo para
reformar o decidido pela DRJ, sendo a análise no CARF mero controle de legalidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente, devendo-se manter o julgamento a quo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.220 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010362/2010-27

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 204
DF CARF MF
Original